Tribunal: TJSP
Processo: 2202626-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Delito perpetrado mediante violência, tendo um dos pacientes tampado a boca da vítima para que não gritasse, enquanto o outro paciente ameaçou esfaqueá-la. Gravidade concreta da infração.

Ademais, ambos os pacientes ostentam condenações por delitos patrimoniais. Reiteração delitiva justifica

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Delito perpetrado mediante violência, tendo um dos pacientes tampado a boca da vítima para que não gritasse, enquanto o outro paciente ameaçou esfaqueá-la. Gravidade concreta da infração.

Ademais, ambos os pacientes ostentam condenações por delitos patrimoniais. Reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202626-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes JESSE
VENÂNCIO DE ANDRADE e FABIANA PASSOS DOS SANTOS e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2202626-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: RENATA M. GONÇALVES (Defensoria Pública)
Pacientes: Jessé Venâncio de Andrade e Fabiana Passos
dos Santos
VOTO N.o 23.643
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva. Delito
perpetrado mediante violência, tendo um dos pacientes
tampado a boca da vítima para que não gritasse, enquanto o
outro paciente ameaçou esfaqueá-la. Gravidade concreta da
infração.
Ademais, ambos os pacientes ostentam condenações por
delitos
patrimoniais.
Reiteração
delitiva
justifica
a
manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JESSÉ VENÂNCIO DE ANDRADE
e FABIANA PASSOS DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de
Direito da Vara Plantão do Foro Central Criminal da Comarca de
São Paulo, sob a alegação de os pacientes sofrerem
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, que JESSÉ seria portador
de asma, estando sob o risco de contrair a COVID-19, no interior
da penitenciária onde se encontra cautelarmente custodiado, e
que FABIANA é mãe de filhos menores, fazendo jus à prisão
domiciliar.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, seja a
custódia substituída pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 124/126).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 136/137) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 140/150).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 23/08/2020,
os pacientes foram presos em flagrante, incursos no art. 157, §
2o, II, do Código Penal.
Consoante o auto de prisão em flagrante,
na data dos fatos, às 8h40, a ofendida estava caminhando pela
pública, com o celular em mãos, momento no qual os pacientes a
abordaram e anunciaram o assalto, subtraindo a bolsa e o
aparelho celular da vítima. A ofendida gritou por socorro, porém
JESSÉ tampou a sua boca, enquanto FABIANA ameaçou
esfaqueá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os envolvidos evadiram-se do local e
foram localizados, minutos depois, por guardas civis municipais.
Por decisão proferida em 24/08/2020, a
prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva, para
a garantia da ordem pública.
Em consulta às certidões de distribuição
de feitos criminais (fls. 59/69 dos autos principais), apurou-se que
JESSÉ possui condenações anteriores por tráfico de drogas e
furto qualificado. FABIANA, por sua vez, possui diversas
condenações por furto e por furto tentado.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia preventiva dos pacientes, em virtude da constatada
reiteração delitiva de ambos, que são recalcitrantes no
cometimento de crimes contra o patrimônio, elemento sinalizador,
in casu, da insuficiência da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar a
inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até mesmo,
analisar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no
art. 317 e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da custódia preventiva, com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202626-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aludida Recomendação, pois, como informado pela autoridade
impetrada, foi expedido ofício à SAP, para que seja dispensado
adequado tratamento de saúde a Jessé, portador de asma. No
tocante à Fabiana, não há, nos autos, elementos a demonstrar
que esteja inserida nos grupos de risco e, embora seja mãe de
filhos menores, não faz ela jus à prisão domiciliar, em vista de o
delito a ela ora imputado ter sido cometido com violência e grave
ameaça.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator